Tribunal: TJDFT
Processo: 0739144-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0739144-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ALEXANDRE ALFREDO DE SOUSA D E C I S Ã O A intimação por edital pressupõe que o destinatário esteja em local ignorado, o que não é o caso dos autos, uma vez que o agravante tem ciência do paradeiro do agravado, como se vê da petição de ID no 52070020. Dessa forma, indefiro o pedido de intimação por edital. Cumpra-se o despacho de ID no 52875454, no derradeiro prazo de quinze (15) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, DF, em 29 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator